Tribunal: CARF
Processo: 10976.720053/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10976.720053/2018-12
ACÓRDÃO
3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2014, 2015
RECURSO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CIDE-REMESSA. FALTA DE
PROVAS DO PAGAMENTO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Confirmado pelo juízo a quo, através do Sistema SIEF, o equívoco na DCTF
e o pagamento de parte da contribuição devida pela contribuinte sobre as
remessas ao exterior, os valores devem ser excluídos do lançamento.
Mantem-se exigíveis as cobranças em relação aos períodos não
comprovados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício (remessa necessária) para confirmação da decisão da
DRJ que deu parcial provimento à impugnação da empresa, ora recorrente, para afastar do
lançamento os valores comprovadamente recolhidos a título de CIDE-REM apuradas nos anos-
calendário de 2014 e 2015. Após análise mensal, restou exonerado o crédito tributário na razão de
R$ 19.400.608,19.
A Decisão recebeu como ementa o seguinte texto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CIDE - REMESSA. FATO GERADOR. MENSAL. ARRECADAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
O fato gerador da CIDE-RE é mensal e a comprovação de que houve extinção do
crédito pelo pagamento ou compensação enseja a retificação do lançamento.
CIDE - REMESSA. BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.159-70/01. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
O crédito de CIDE-RE é benefício fiscal concedido pela MP no 2.159-70/01, mas é
imprescindível a comprovação da origem e formação dos valores pretendidos
para extinção de débitos dos períodos posteriores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na origem versam os autos sobre auto de infração lavrado pela fiscalização contra a
recorrente para fins de exigência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre
remessas ao exterior decorrentes de serviços prestados por terceiros no exterior entre os anos-
calendário de 2014 e 2015. O lançamento deu-se a partir das diferenças apuradas entre as
transferências executadas e os valores declarados em DCTF.
Inconsistências foram arguidas e provadas pela recorrente especialmente, em
relação aos erros incorridos na DCTF, vindo lograr êxito parcial, com a redução da exigência fiscal
de R$ 20.614.575,23 para R$ 1.213.967,04.
Foi interposto recurso de ofício pela DRJ.
É o breve relatório.

Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
3
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Extrai-se dos autos que em momento algum discutiu-se a materialidade da CIDE-
REM, reservando a lide sobre os fatos. Frente a isso, ainda em sede de impugnação a recorrente
conseguiu provar, em parte, que a CIDE-REM devida em relação aos royalties-tecnologia e serviços
técnicos, anos-calendários de 2014 e 2015, teve o seu recolhimento efetuado.
Da parte exonerada, a DRJ recorreu de ofício, nos termos do art. 34 do Decreto no
70.235/72.
A recorrente, por sua vez, em oposição à parcela da CIDE-REM mantida pela DRJ
apresentou recurso voluntário que foi processado no bojo do PAF no 13603.725167/2019-58
(julgado nesta mesma data). Nesse sentido, em relação à exigência da contribuição para os meses
de janeiro de 2014, abril e outubro de 2015 a discussão remanesce no referido processo
administrativo, como visto no despacho da SECAT:

Sobre o recurso de ofício, considerando que o valor eximido de R$ 19.400.608,19 já
ultrapassa o piso de R$ 15 milhões de reais estabelecido pela Portaria no 2 de 18 de janeiro de
2023 para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Guardando à matéria questões exclusivamente fáticas especialmente no que diz
respeito à falta de provas do pagamento em relação ao mês de janeiro de 2014 e à insuficiência de
pagamento atinente aos meses de abril e outubro de 2015, a decisão recorrida deve ser mantida
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
4
por seus próprios fundamentos, o que faço conforme o permissivo regimental do §12 do art. 114
da Portaria no 1.634/20231:
Sem questões preliminares a serem apreciadas, indo direto ao mérito, a
Impugnante alegou que efetuou o recolhimento total das CIDE-RE apuradas nos
AC 2014 e 2015, de modo que não há qualquer diferença a ser lançada, logo, o
lançamento seria improcedente.
No TVF a fiscalização informou que foram utilizadas as bases de cálculo e
contribuições apuradas pelo próprio contribuinte, mas declaradas a menor nas
DCTF, dos períodos correspondentes, portanto, a motivação do lançamento foi o
recolhimento insuficiente de CIDE-RE.
Em que pese a constatação de que houve declaração de CIDE-RE, a menor,
nas DCTF, o que foi confessado pela Impugnante, importa verificar, neste caso, se
houve efetivo recolhimento das contribuições sobre a base de cálculo apurada
na planilha apresentada pelo contribuinte e adotada pelo Fisco para fins de
lançamento.
Vale ressaltar, no entanto, que a Impugnante tentou analisar o
adimplemento das obrigações, de maneira global, pelo valor total de cada ano-
calendário, o que não está correto, haja vista que o fato gerador é mensal, logo,
a extinção dos créditos deverá ser verificada mês a mês.
Neste sentido, eventual recolhimento com DARF que resulte em
arrecadação maior que a devida, em cada período de apuração, não pode ser
aproveitada, desde logo, mas poderá ser objeto de pedido de restituição ou
compensação, nos termos da legislação em vigor.
ANÁLISE DO ANO-CALENDÁRIO 2014
No AC 2014 a fiscalização considerou o valor apurado de R$ 45.314.108,90,
sendo que, segundo a Impugnante, foi totalmente recolhido o valor de R$
45.287.464,47, mediante DARF, compensação e crédito da MP no 2.159-70/01,
bem assim, os R$ 26.644,45 restantes são indevidos, pois referem-se a CIDE-RE
devida por empresa incorporada, cujos fatos geradores ocorreram antes da
incorporação.
Não houve lançamentos referentes aos PA 02 e 08 de 2014.
No PA 31/01/2014:

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[omissis]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
[omissis]
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
5
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 5.616.343,76 e
utilização de crédito decorrente da MP no 2.159-70/01, no valor de R$
991.158,66.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/01/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 5.616.343,76, mas em vários CNPJ (matriz e filiais), e
que não foram alocados aos débitos, porque não foram declarados na DCTF,
conforme quadro abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/01/2014.
Sobre o crédito do benefício da MP no 2.159-70/01, no valor de R$
991.159,66, em que pese a existência de previsão legal, cabe à Impugnante
comprovar a sua origem e formação, ou seja, deveria demonstrar,
inequivocamente, a remessa e arrecadação no AC 2013, que gerou o crédito
pleiteado.
Os documentos juntados, às fls. 4.737/4.742, não são capazes de
comprovar inequivocamente as remessas do AC 2013 que dariam ensejo ao
crédito de CIDERE no valor de R$ 991.159,66. Referidos documentos demonstram
a sua utilização no AC 2014, mas não comprovam a sua origem e formação.
Diante da ausência de comprovação não se deve considerar o valor do
crédito para extinção da CIDE-RE devida no PA 31/01/2014.
Por conseguinte, o lançamento no PA 31/01/2014 deve ser retificado,
conforme quadro abaixo:

No PA 31/03/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 4.038.646,23.
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
6
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/03/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 4.038.646,23, mas em vários CNPJ (matriz e filiais), e
que não foram alocados aos débitos, porque não foram declarados na DCTF,
conforme quadro abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/03/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 30.530,31, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 30/04/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 3.847.762,63.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/04/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 3.847.762,63, mas em vários CNPJ (matriz e filiais), e
que não foram alocados aos débitos, porque não foram declarados na DCTF,
conforme quadro abaixo:
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
7

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 30/04/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 25.029,68, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 31/05/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 15.031,43 e
compensação do valor de R$ 6.514.284,60. Além disso, alegou que houve
lançamento de débito da sua incorporada, mas que a incorporação ocorreu em
10/2014.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/05/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 15.031,43, mas em outro CNPJ (filiais), e que não foi
alocado ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
8

No que se refere ao débito de R$ 25.876,12, a Impugnante, enquanto
incorporadora, sucede nos direitos e obrigações, de modo que se deve não
somente considerar o débito do período, mas também o recolhimento realizado
antes da incorporação.
Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da
DCOMP no 01790.06461.100614.1.3.02-4137, de fls. 700 e seguintes, onde consta
a extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 6.514.284,60.

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais e da
incorporada, devem ser apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no
PA 31/05/2014. Neste caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$
6.555.192,15, no entanto, já havia sido recolhido e compensado, espontânea e
tempestivamente, portanto, é improcedente o lançamento deste período de
apuração.
No PA 30/06/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 18.207,17 e
compensação do valor de R$ 3.923.778,39. Além disso, alegou que houve
lançamento de débito da sua incorporada, mas que a incorporação ocorreu em
10/2014.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/05/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 15.031,43, mas em outro CNPJ (filiais), e que não foi
alocado ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
9

No que se refere ao débito de R$ 7.859,15, a Impugnante, enquanto
incorporadora, sucede nos direitos e obrigações, de modo que se deve não
somente considerar o débito do período, mas também o recolhimento realizado
antes da incorporação.
Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da
DCOMP no 04420.71408.030714.1.3.02-2549, de fls. 705 e seguintes, onde consta
a extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 3.923.778,40.

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais e da
incorporada devem ser apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no
PA 30/06/2014. Neste caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$
3.949.844,71, no entanto, já havia sido recolhido e compensado, espontânea e
tempestivamente, portanto, é improcedente o lançamento deste período de
apuração.
No PA 31/07/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 27.512,10 e
compensação do valor de R$ 3.167.803,28.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/07/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 27.512,10, mas em outro CNPJ (filiais), e que não foi
alocado ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
10

Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da
DCOMP no 17480.81205.081014.1.7.02-8446, de fls. 711 e seguintes, onde consta
a extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 3.167.803,28.
Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais, devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/07/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 3.195.315,38, no entanto, já havia
sido recolhido e compensado, espontânea e tempestivamente, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.
No PA 30/09/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 1.091.707,49 e
compensação do valor de R$ 2.955.377,68.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/09/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 1.091.707,49, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro
abaixo:

Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da
DCOMP no 18039.57028.081014.1.3.02-3305, de fls. 722 e seguintes, onde consta
a extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 2.955.377,68.
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
11

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais, devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 30/09/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 3.431.349,85, no entanto, já havia
sido recolhido e compensado, espontânea e tempestivamente, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.
No PA 31/10/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 553.229,13.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/10/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 553.229,12, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro
abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/10/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 186.693,56, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 30/11/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 579.975,56.
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
12
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/11/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 579975,56, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro
abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 30/11/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 234.572,04, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 31/12/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 3.665,96 e
compensação do valor de R$ 563,808,26.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/12/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 3.665,96, no CNPJ 0037, e que não foi alocado ao
débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
13

O recolhimento comprovado, ainda que no CNPJ das filiais deve ser
apropriado ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/12/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 3.665,96, no entanto, já havia sido
recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0037, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

ANÁLISE DO ANO-CALENDÁRIO 2015
No AC 2015 a fiscalização considerou o valor apurado de R$ 14.360.014,58,
sendo que, segundo a Impugnante, o correto seria R$ 19.125.493,08 e foi
totalmente recolhido o valor de R$ R$ 19.166.058,94, mediante DARF e
compensação, portanto, não há diferença a ser lançada. A impugnante, neste AC,
também recolheu CIDE-RE maior que a devida.
Não houve lançamentos referentes aos meses de 01, 05 a 09, 11 e 12 de
2015.
No PA 29/02/2015:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 948.019,30.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/11/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 948.019,30, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, em parte, porque não foi declarado na DCTF, conforme
quadro abaixo:
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
14

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 29/02/2015. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 322.958,96, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, nas filiais 0033 e 0036, portanto,
é improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 31/03/2015:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 1.285.408,95.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/03/2015, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 1.285.408,95, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, em parte, porque não foi declarado na DCTF, conforme
quadro abaixo:
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
15

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/03/2015. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 692.870,33, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na matriz e filiais acima, portanto,
é improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 30/04/2015:
A Impugnante alegou compensação no valor de R$ 559.259,21.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/04/2015, no código 8741, não se constatou qualquer
pagamento realizado com DARF.

A compensação realizada pela Impugnante foi suficiente para extinguir o
débito declarado em DCTF, no valor de R$ 559.259,21. No entanto, o valor
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
16
apurado de CIDERE para o PA 30/04/2015 foi de R$ 618.633,92, de modo que
houve insuficiência de recolhimento no valor de R$ 59.374,71.

No PA 31/10/2015:
A Impugnante alegou compensação no valor de R$ 6.152.119,17.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/10/2015, no código 8741, não se constatou qualquer
pagamento realizado com DARF.

A compensação realizada pela Impugnante foi suficiente para extinguir o
débito declarado em DCTF, no valor de R$ 6.152.119,17. No entanto, o valor
apurado de CIDE-RE para o PA 30/04/2015 foi de R$ 6.315.552,84, de modo que
houve insuficiência de recolhimento no valor de R$ 163.433,67.

Considerando a análise empreendida acima, os autos de infração devem ser
retificados, nos seguintes termos:
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.939 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10976.720053/2018-12
17

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 4985
DF CARF MF
Original